Tribunal: TJPA
Processo: 0802773-07.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802773-07.2022.8.14.0015

APELANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, II E §2°-A, I, DO CP – ROUBO MAJORADO
– 01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE POLICIAL –

VIOLAÇÃO DO ART. 226, DO CPP – IMPOSSBILIDADE.

Inexiste, qualquer tipo de nulidade no reconhecimento do apelante, efetuado por uma das vítimas em sede policial, pois respeitadas as
regras dispostas no art. 226, do CPP, tendo a ofendida, a partir de imagens a ela apresentadas pela autoridade policial, reconhecido, sem hesitar, o apelante, como um dos elementos que subtraiu seu telefone celular, apontando-lhe uma arma para a cabeça. Ademais, além do reconhecimento fotográfico, outros elementos probatórios carreados aos autos, corroboram a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante e outro elemento não identificado, como o depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por parte de outra testemunha que estava na cena do crime, circunstâncias, que, inviabilizam o acolhimento da preliminar arguida. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
;

MÉRITO
:
02)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA
. Não há que se falar na absolvição do apelante,
pois o exame aprofundado do autos demonstra a prática do crime narrado na exordial acusatória, sendo o conjunto probatório apto e seguro para caracterizar a autoria do delito imputado. Precedente colacionado;
03)

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– PROVIMENTO, PARCIAL
.
A pena-base fixada pelo juízo singular em desfavor do apelante, 07 (sete) anos de reclusão

e o pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, apresenta-se desproporcional e sem os devidos fundamentos, pois, ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, dos motivos e das consequências crime.

Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, impõe-se a fixação da pena-base, no caso, acima do mínimo legal, pois, presente uma circunstância judicial desfavorável, (circunstâncias do crime) em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11 (onze)
dias-multa, reprimenda, mantida na fase intermediária ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de diminuição,

se mantem a causa de aumento de pena,

prevista no art. 157, §2°-A, inciso I, (uso de arma de arma de fogo),

elevando a pena em 2/3 (dois terços),

pelo que fica o apelante definitivamente condenado à pena de
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
;
04)

PREQUESTIONAMENTO
.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

05) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena imposta ao apelante

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA MENDES
, para
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES
,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia que no dia 26/01/2022, por volta de 19h30min, na Rua Hernani Lameira, n.°1490, bairro Santa Lídia, município de Castanhal, o acusado Marcos Antônio Oliveira Mendes, juntamente com outro elemento não identificado, em concurso de agentes, por meio de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, roubaram o telefone celular pertencente a vítima Suzana Paula Silveira Miranda, que, de acordo com o Ministério Público possui o valor estimado de R$ 1.439,10 (hum mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), quando a ofendida estava em frente à sua residência.

Infere-se da inicial, que no dia dos fatos, a vítima estava sentada à porta de sua residência, na companhia de seu filho, quando chegaram os nacionais em uma motocicleta. Nesse instante, o carona, que depois soube-se chamar Marcos Antônio Oliveira Mendes, desceu e apontou o revólver em direção a cabeça da vítima, dizendo ao seu filho que caso reagisse a mataria.

No dia posterior ao crime, a vítima encontrou seu celular em um anúncio no
Marktplace
, página de compra e venda do
Facebook
, pelo titular do perfil “Marcos Mendes”, ocasião em que visualizou as fotos do perfil do anunciante e, de imediato, o reconheceu como sendo a pessoa que lhe apontou a arma de fogo e subtraiu seu
smartphone
. Nessa oportunidade, a vítima registrou tanto o anúncio como a identidade do denunciado, por meio de capturas de tela.

Durante as buscas dos elementos informativos do roubo, a vítima conseguiu as filmagens das câmeras de segurança de uma casa vizinha, que registrou toda a ação criminosa.

Consignou o
dominus litis
, que dias após o crime, a vítima leu em uma página da rede social
Instagram
, denominada “Castanhal Online”, a prisão de dois indivíduos suspeitos da prática do crime de latrocínio em uma pizzaria na cidade de Castanhal, momento em que reconheceu o nacional Marcos Antônio Oliveira Mendes, vulgo “Marquinho”. Registra o
parquet
, que um dos filhos da vítima também reconheceu o acusado como sendo um dos participantes do crime.

Durante as investigações, realizou-se o reconhecimento de pessoa por foto, ocasião em que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime.

Assim, diante de tais circunstâncias, o Ministério denunciou o acusado pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES
, nas sanções punitivas dispostas no art. 157, §2°, II e §2°-A, inciso I, do CP, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando, preliminarmente pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico no qual foi submetido na fase de investigação policial, pois entende que não foram obedecidas as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP.

No mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença condenatória, para que seja a pena-base para o crime de roubo fixada no mínimo legal, argumentando, neste ponto, que os fundamentos utilizados pelo magistrado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria seriam genéricos e inidôneos, estando, ainda, em desacordo com a lei.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia corte sobre as questões discutidas no recurso, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de recursos as instâncias superiores.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO OCORRIDO NA FASE POLICIAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP.

Inicialmente, o apelante apresenta questão de natureza preliminar, postulando pela declaração de nulidade do reconhecimento no qual foi submetido na fase policial, pois compreende que não foram obedecidas as regras previstas no art. 226, do CPP.

No entanto, entendo que o referido argumento não merece acolhimento.

Nesse contexto, vejamos o que dispõe o art. 226, do Código de Processo Penal,
verbis:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
”.

Extrai-se dos autos processuais, que o reconhecimento fotográfico do acusado em sede policial (ID 11738270),

foi realizado pela vítima
Suzana Paula Silveira Miranda, proprietária do telefone celular subtraído pelo apelante e por outro elemento não identificado, em síntese,

nos seguintes termos:

“SUZANA PAULA VIEIRA MIRANDA, RG 3434990 PC/PA, nascida em 12/02/1979, filha de Ariel do Nascimento Miranda e Marília Silveira Miranda, residente na Rua Hernani Lameira, n.° 1.490, Santa Lídia, Castanhal, tendo a autoridade, na presença das testemunhas baixo assinadas, incumbido a referida pessoa de RECONHECER OU NÃO: que o elemento que no dia 26/01/2022, por volta de 19h26,
apontou uma arma para sua cabeça
e subtraiu seu smartphone MOTOROLA XT2129, MOTO G30, IMEI’s 356.742.457.099.593 e 356.742.457.099.601,
momento em que ficaram cara a cara, tendo o meliante fugido em seguida com um comparsa de moto. Após visualizar um mosaico com 04 (quatro) fotos de elementos com características semelhantes, o reconhecedor RECONHECEU, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, a foto número 03 (três), (
tirada no momento da apresentação do reconhecido nesta Seccional)
, no dia 14/02/2022, quando foi autuado por roubo majorado n.° 0800798-47.2022.8.14.0015, o nacional MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES, VULGO MARQUINHO”.

É sabido, que a realização do reconhecimento do réu, em desconformidade com o artigo 226 do CPP, enseja nulidade relativa, devendo, outrossim, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado em virtude da ausência do procedimento.

No entanto, este não é o caso dos autos, pois conforme descrito alhures, a autoridade policial obedeceu as regras dispostas na legislação processual em vigor, apresentando a vítima imagens claras de vários indivíduos, não tendo a ofendida ao examina-las, dúvidas quanto a presença e participação do acusado na prática delitiva,

que, subtraiu seu telefone celular quando ela estava em frente a sua residência na companhia de seu filho, tendo a vítima relatado perante a polícia judiciária que “ficou cara a cara com o acusado, que apontou uma arma para sua cabeça”, fatos, que resultaram

em prejuízo financeiro substancial,

sendo, ao final, lavrado o devido auto pormenorizado de reconhecimento,

por meio do documento de ID 11738270.

Ademais, a vítima ao ser ouvida em sede policial (ID 11738270) e durante a instrução probatória,

ratificou que o acusado foi um dos autores do crime de roubo, sendo o depoimento por ela apresentado

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razoável

e coerente, livre de contradição, não havendo dúvidas quanto execução do delito por parte do recorrente, tendo ela declarado, em síntese,
verbis: “Que estava sentada em frente a sua casa, na companhia de seu filho de criação, quando passaram duas pessoas em uma moto, que retornaram, com o individuo que estava na garupa, já encostando e mostrando uma arma, olhando bem sério, dizendo que era um assalto, indo em sua direção, que colocou a arma em seu rosto e pegou seu telefone
;
Que seu filho se mexeu, momento em que ele disse (o acusado) que iria atirar; Que relatou que seu celular era um MOTO G30, que não foi recuperado; Que viu no marketplace um anúncio em que o perfil era da pessoa que lhe assaltou; Que levou o print para a polícia; Que reconheceu o réu tanto no perfil do marketplace quando na postagem na rede social de nome “Castanhal On Line”, quando saiu a notícia do assalto na pizzaria”.

Corroborando os esclarecimentos apresentados pela vítima, a testemunha Rodolfo Bentes Pinheiro Júnior, filho da ofendida, ao prestar depoimento em juízo, declarou que reconhece o réu como sendo o autor do crime de roubo, destacando, entre outros fatos, que o acusado no dia crime estava sem capacete e que, de fato, ao subtrair o telefone de sua genitora, apontou uma arma de fogo em direção a cabeça de sua mãe e, caso ela tivesse qualquer reação, iria lhe dar um tiro, circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade dos fatos criminosos.

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
de nulidade arguida, pois,
os fatos dispostos nos autos, foram extraídos de um conjunto probatório apto, seguro e coerente, demonstrando, com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado, sendo a palavra das vítimas determinante para que fosse esclarecido o delito praticado pelo acusado em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e da prisão do paciente com produtos do crime, estando o carro utilizado no crime diante da casa onde se encontravam e foram presos.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 867.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
26/2/2024, DJe de 28/2/2024
.).

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO:

02) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO.

Requer o apelante, que seja absolvido por esta instância superior por insuficência probatória.

Entretanto, tal pedido não merece prosperar.

Analisando os autos, verifico que existem provas suficientes que comprovam a prática do crime de roubo, executado ativamente pelo apelante Marcos Antonio Oliveira Mendes e seu comparsa, não identificado, que dirigia a motocicleta usada na empreitada criminosa. Como bem descrito alhures, a vítima, que estava em frente a sua residência, acompanhada de seu filho adotivo, foi abordada pelo recorrente e seu comparsa, tendo o primeiro mediante, com o uso de uma arma de fogo e utilizando-se de extrema violência colocou a arma no rosto da vítima para que ela lhe entregasse o celular, destacando-se, ainda, que o acusado ameaçava efetuar um tiro no filho da ofendida caso ele apresentasse qualquer reação no intuito de reagir a prática criminosa.

Com efeito, os depoimentos prestados em juízo por Suzana Paula Vieira Miranda e
Rodolfo Bentes Pinheiro Júnior, que, repita-se, reconheceram o acusado como o autor do crime que estava sem capacete ou qualquer roupa ou objeto em seu rosto, comprovam a prática do crime de roubo majorado, destacando-se que o telefone celular de propriedade da vítima, conforme comprova o documento de ID 11738270, não foi recuperado.

Portanto, os fatos dispostos nos autos processuais, extraídos de um conjunto probatório seguro, demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado,

sendo a palavra das vítimas determinante para que fosse esclarecido o delito, logo, não há que se falar em absolvição por insufiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU DOLOSA - NÃO CABIMENTO - ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS - SUBTRAÇÃO E EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - TESE NÃO ACOLHIDA - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
- É de rigor a manutenção da condenação do acusado se a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos relatos da vítima que, em sede de crimes patrimoniais, revestem-se de extrema relevância para o deslinde do caso
- Evidenciado nos autos a subtração patrimonial e o emprego de grave ameaça, elementares do crime de roubo, incabível a pretensão desclassificatória para o delito de receptação, seja na modalidade culposa ou dolosa - Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e perícia do artefato e realização de perícia, podendo a comprovação se dar através de outros meios de prova. (TJ-MG - APR: 00428898820208130079 Contagem, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/09/2023).

03) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

Requer, a reforma da sentença condenatória, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Argumenta, que os fundamentos utilizados pelo magistrado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria seriam genéricos e inidôneos, estando, ainda, em desacordo com a lei.

O juízo sentenciante, após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixou a pena-base para o crime de roubo, acima do mínimo legal, neste caso,
07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, apresentando, os seguintes fundamentos (ID 11738309):

“
Culpabilidade
: Normal à espécie;
Antecedentes
: Em que pese o Réu já possuir sentença criminal condenatória (Processo n. 0800798- 47.2022.8.14.0015), ainda não houve o trânsito em julgado;
Conduta social
: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo;
Personalidade
: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade;
Motivos do crime: Desfavoráveis
. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral;
Circunstâncias do crime:
No caso o modus operandi do réu extrapolou a gravidade normal prevista ao crime de roubo, visto que o denunciado apontou e colocou a arma de fogo no rosto da vítima, com maior risco à sua vida, o que deve ser valorado de
forma negativa
;
Consequências do crime: Desfavoráveis
, visto que a vítima não recuperou seu aparelho celular; Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu”.

Por certo, analisando os fundamentos utilizados pelo juízo singular, para exasperar a pena-base, 03 (três) anos acima do mínimo legal, entendo que, neste ponto, assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, verificando-se os fundamentos lançados pelo magistrado que negativaram as circunstâncias judiciais que tratam, respectivamente, motivos e consequências do crime, se mostram inidôneos e não podem ser utilizados para justificar ao aumento da pena-base acima do mínimo legal.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: Em que pese o réu já possuir sentença penal condenatória imposta nos autos do processo criminal n.° 0800798-47.2022.8.14.0015, e após consulta aos sistemas de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se ainda não houve o trânsito em julgado;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: No caso, o
modus operandi
extrapolou a gravidade normal prevista para o crime de roubo, considerando que o delito foi praticado em concurso de agentes, sendo o réu efetivamente auxiliado por outro elemento que dirigia uma motocicleta, dando apoio a execução do crime, bem como a fuga do local em que ocorreu o delito, o que, portanto, deve ser considerado em desfavor do réu.

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto) fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
11 (onze)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena nesta fase intermediária em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, ausentes causas de diminuição de pena, mantenho na
terceira fase da dosimetria da pena
, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157,§2°-A, inciso I, (uso de arma de arma de fogo) pelo que procedo à exasperação da pena em
2/3 (dois terços)
, fixando-a definitivamente em relação ao apelante
MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES
em
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES
, fixando-a em
07 (sete) anos
,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
,

em razão da
prática do crime previsto no
art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/07/2024